Tribunal: STF
Processo: RE 1417912
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 7):



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA FEPASA - Pretensão deduzida por aposentado da FEPASA objetivando seja observado o piso salarial, instituído para carreira inicial em Contrato Coletivo de Trabalho, entre as classes Impossibilidade Ausência de previsão legal - Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 8ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso de apelação do autor não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16, pp. 17/24).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 39, § 3º; e 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 7º da EC nº 41/03.



    Nas razões recursais, aduz-se, que“a regularização da situação trazida a lume nesta ação, não é somente a observância do restabelecimento do piso salarial de 2,5 salários mínimos, fixado no Contrato Coletivo de Trabalho, como bem decidiu o v. acórdão, mas também implica sem dúvida alguma nos reajustes que devem ser aplicados entre as classes salariais, com a manutenção da equidistância salarial” (eDOC 17, p. 18).



    Sustenta-se, que “os ora recorrentes têm direito adquirido, além da observância do restabelecimento do piso salarial da categoria, de sua extensão do aumento geral, concedido aos empregados da ativa, pensionistas e inativos, nos termos do artigo 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, o que não foi considerado pelo v. acórdão ora recorrido” (eDOC 17, p. 18). 



    Aduz-se, que “todo ferroviário, quer ativo quer inativo, deve perceber no mínimo o equivalente a 2,5 salários mínimos, a título de salário-base, como acertadamente reconhecido pelo v. acórdão ora recorrido e, a partir daí os ex-servidores tem direito as diferenças entre as classes correspondente ao percentual médio de 13% a partir do piso mínimo previsto no Termo Aditivo” (eDOC 18, p. 1).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 19, p. 21).



    Em 1º.02.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 256 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 31).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 34).



    Os autos foram novamente devolvidos ao Tribunal a quo para aplicação ou afastamento do Tema de RG por meio decisão colegiada (eDOC 39).



    A Câmara Julgadora manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 43, p. 2):



    READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 256 E. STF. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO TEMA 256 E. STF Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 256, do E. STF Ausência de contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a retromencionada tese. Acórdão não readequado.



    Em um novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, pp. 8/11): 



    “É de se ressaltar, de início, que a autora não busca o direito à complementação definido nos artigos 192 e 193 do Decreto nº 35.530/59, nem compelir a Fazenda Estadual de efetuar a devida complementação, nos Decretos nºs 24.800/86 e 24.938/86, Lei nº 9.343/96 e no instrumento particular celebrado entre a RFFSA e o Governo do Estado de São Paulo, mas sim o pagamento do piso salarial fixado em Acordo Coletivo de Trabalho.



     Com efeito, a pretensão deduzida na inicial, embora não vedada pelo ordenamento jurídico, não lhe encontra respaldo a possibilitar a equidistância entre as classes salariais.



    (...)



    O piso de 2,5 salários foi fixado para os ferroviários das carreiras iniciais, somente reajustando o piso para fins de garantir remuneração mínima, não prevendo qualquer extensão automática entre as categorias ou observância do piso entre as classes.



    (...)



    Frise-se, ainda, que a pretensão inicial suprime garantia constitucional de assegurar remuneração mínima de acordo com a extensão e a complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V). 



    Portanto, deve a r. sentença ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos processos (...)”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.186.184-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.109.986-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.5.2018.



    Ademais, quanto à alegação do critério de reajuste, tendo por base o salário mínimo, observa-se que há jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente